Tribunal: TJMT
Processo: 0007515-55.2018.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007515-55.2018.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 802.018.901-78 (EMBARGANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE, DIRIGIR VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – PENA CORRIGIDA –
EMBARGOS PROVIDOS COM RETIFICAÇÃO DE PENA E REGIME
.

Dá-se provimento aos embargos declaratórios interpostos com escopo de corrigir erro material contido no acórdão tocante à unificação da pena aplicada.

Embargos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

vv

Cuida-se de embargos de declaração com pedido de aplicação de efeito modificativo
tempestivamente
opostos por
NILSON MARTINS DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública desta Capital, no recurso de apelação criminal n. 0007515-55.2018.8.11.0008, assim ementado:

"
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1) NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PLEITEADA À DESTEMPO - PRECLUSÃO – 2)

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 3) ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 333 DO CP e 306 do CTB – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE DIRIGIR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL E CORRUPÇÃO ATIVA ESTÃO

SOBEJAMENTE COMPROVADOS – 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO §4.o DO ART. 33 DA LEI No. 11.343/06 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RÉU REINCIDENTE - 5) FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR DESFAVORAVELMENTE A CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

1. A produção da prova pela defesa seria uma faculdade que deveria ser exercida no momento certo definido pela lei, pois sua inobservância implica no instituto da preclusão, e sendo assim, não poderá ser proposta, salvo se o sentenciante entender que a prova indicada ou proposta fora do prazo seja necessária a dirimir qualquer dúvida no momento de decidir. O que não é o caso dos autos.

2.Para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio malsão, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

3.Impossibilidade de absolvição do apelante quanto aos crimes descritos no artigo 306 do CTB e 333 do CP, uma vez que resta sobejamente comprovado nos autos a conduta delituosa do recorrente. A existência do crime de dirigir sob efeito de álcool é clara e está comprovada por meio do auto de constatação de sinal de embriaguez e das demais provas colhidas durante a instrução processual. Igualmente, há que se ressaltar que o crime de corrupção ativa é de mera atividade, cuja consumação se dá com o simples conhecimento do servidor acerca da proposta ilegal, incabível aventar a absolvição por insuficiência probatória, haja vista que os depoimentos dos policiais militares se mostraram imparciais, coesos e harmônicos, sendo, assim, válidos para amparar o édito condenatório.

4. Para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. No caso em apreço, tratando-se de réu reincidente específico não há como se beneficiar da causa de.

5. Razões genéricas, próprias do crime pelo qual o apelante foi condenado, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, não justificando, deste modo, a exasperação da pena-base.

Sentença condenatória desconstituída por esta egrégia corte não tem o condão de gerar reincidência diante da ausência de condenação.

Recurso parcialmente provido."
(id. 31945951).

Nas razões, o embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, no tocante à unificação das penas,
postulando: “
que, sejam recebidos e providos os presentes embargos, e seja analisada e sanada a contradição acima apontada, para corrigir o erro material e fazer constar na somatória das penas, a pena total de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa”
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça postulou pelo
provimento
dos aclaratórios com a correção do erro material verificado.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O escopo ansiado nos aclaratórios cinge dirimir
erro material
contido no acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0007515-55.2018.8.11.0008, no tocante a unificação da pena.

No ponto atacado,
merece acolhimento
o pleito defensivo já que se mostra evidente o erro material constante na dosimetria da pena aplicada no acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Criminal, cujo feito é de minha relatoria.

Por oportuno, destaco que o erro material
já havia sido identificado e corrigido por este Relator no Sistema PJE
, antes mesmo da sessão de julgamento do apelo defensivo no órgão fracionário, entretanto, o sistema ao gerar o acórdão acabou por restaurar a versão anterior, sem nenhuma explicação plausível, como outros tantos problemas que nos deparamos diuturnamente na plataforma em comento.

Em consequência, sem maiores delongas
conheço e provejo
os aclaratórios para retificar o acórdão publicado em 05/02/2020 (id. 32217956).

Onde se lê:

“Da unificação das penas.

Desse modo, procedo a unificação das penas (tráfico + corrupção) para
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa
, de modo a guardar correspondência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda, à pena de 08 (oito) meses de detenção a ser cumprido em regime aberto.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por NILSON MARTINS DA SILVA, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do crime e antecedentes criminais, redimensionando a pena para o patamar de, 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa (tráfico e corrupção ativa) e 08 (oito) meses de detenção a ser cumprido em regime aberto (embriagues), mantendo os demais termos da r. sentença objurgada. É como voto.”

Passará a ter a seguinte redação, que integrará o Acórdão:

"
Da unificação das penas.

Desse modo, procedo a unificação das penas (tráfico + corrupção)
para 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa
, de modo a guardar correspondência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda, à pena de 08 (oito) meses de detenção a ser cumprido em regime aberto.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por NILSON MARTINS DA SILVA, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do crime e antecedentes criminais, redimensionando a pena para o patamar de,
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 726 (setecentos e vinte e seis)

dias-multa
, (tráfico e corrupção ativa) e
08 (oito) meses de detenção a ser cumprido em regime aberto
(embriagues), mantendo os demais termos da r. sentença objurgada. É como voto.”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020